Tribunal: TJES
Processo: 5006371-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Estelionato
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006371-27.2022.8.08.0000

PACIENTE: GETÚLIO DOS REIS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GARANTIA DA
O
RDEM PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE DELITO PRÉVIO PERPETRADO COM O MESMO
MODUS OPERANDI –
INVESTIGAÇÕES – ILEGALIDADE -
PROVA NÃO PRÉ-CONSTITUÍDA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

3. A gravidade do delito considerada
n
a decisão
, mormente pela ausência da prova pré-constituída pelo impetrante
em favor do paciente, privilegia a análise perpetrada pelo magistrado singular nos autos.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006371-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GETULIO DOS REIS PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE JAGUARÉ/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

T
rata-se de
H
abeas Corpus
com pedido liminar impetrado

em favor de
GETÚLIO DOS REIS PEREIRA
, contra suposto ato coator
imputado ao
MM.

JUÍZO DE JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA
, o qual vem mantendo a prisão preventiva do acusado nos autos da ação penal nº
0000652-51.2022.8.08.0065
, mediante a qual é imputada

ao

paciente a prática delitiva prevista no art. 171, na forma do art. 14, inciso II e arts. 304 e 288, todos do Código Penal.

O impetrante aduz, em suma, que:
(i)

a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado carece de fundamentação;
(ii)
o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa;
(iii)

inexiste registro de que o paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal.

Assim, requer a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para expedição de alvará de soltura ou, eventualmente, a substituição da prisão preventiva para uma das medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Negado o pleito liminar, conforme evento de número
2
970642
.

A manifestação da Procuradoria é no sentido de ser mantida a segregação do paciente.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 13 de
o
utubro
de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006371-27.2022.8.08.0000

PACIENTE: GETÚLIO DOS REIS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

T
rata-se de
H
abeas Corpus
com pedido liminar impetrado

em favor de
GETÚLIO DOS REIS PEREIRA
, contra suposto ato coator
imputado ao
MM.

JUÍZO DE JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA
, o qual vem mantendo a prisão preventiva do acusado nos autos da ação penal nº
0000652-51.2022.8.08.0065
, mediante a qual é imputada

ao

paciente a prática delitiva prevista no art. 171, na forma do art. 14, inciso II e arts. 304 e 288, todos do Código Penal.

O impetrante aduz, em suma, que:
(i)

a decisão que manteve a prisão preventiva do acusado carece de fundamentação;
(ii)
o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa;
(iii)

inexiste registro de que o paciente cause algum óbice à conveniência da instrução criminal.

Negado o pleito liminar, conforme decisão do evento de número 2970642.

Pelas peças acostadas aos autos, verifica-se que o paciente e os indivíduos Ralph Vieira Brisson e Thamiris Fortuna, em 06/06/2022, foram presos em flagrante, pelos seguintes fatos:

“
(...)
nesta data os Policiais Civis da Delegacia de Jaguaré foram acionados por funcionários da COOABRIEL de Jaguaré, por supostamente estar havendo uma “tentativa de estelionato” no local. Chegando ao local, se depararam com RALPH VIEIRA BRISSON no interior de um veículo, aguardando sua esposa THAMIRIS FORTUNA e GETÚLIO DOS REIS PEREIRA, que estavam no interior da empresa. Após abordagem, verificou-se que THAMIRIS apresentou uma identidade em nome de MAYARA BRAVO SILVA, RG nº. 6.457.168, e uma procuração autorizando que esta negociasse o café de seu genitor que estava na empresa. Conforme consultado no Portal SSP do estado da Bahia, em anexo, o número do documento informado, RG nº. 6.457.168, é inválido, bem como não há qualquer Documento de Identidade registrado em nome de MAYARA BRAVO SILVA. Logo, este documento é falso, assim como a procuração, conforme informado pelos conduzidos. Durante a negociação, além de THAMIRIS se apresentar como MAYARA, esta solicitou que o depósito fosse feito na conta de GETÚLIO DOS REIS PEREIRA, que estava presente no local. Conforme informado pelos funcionários da empresa, era a segunda vez que tal transação era realizada pelas partes da mesma forma, sendo que na primeira receberam R$ 296.849,88 pela venda do café. Em outras duas oportunidades, GETÚLIO apresentou autorização de proprietários para que ele mesmo recebesse os valores da venda dos cafés, tendo recebido R$ 333.655,86. Segundo informado no Interrogatório dos conduzidos, estes recebiam as informações do funcionário da COOABRIEL de prenome RAMON, que mantinha contato apenas com WILIAN, que foi identificado como WILLIAM DE SOUZA (SISP em anexo). E os documentos falsos foram fornecidos por pessoa de prenome FELIPE, sendo que cada um dos envolvidos recebiam parte do dinheiro auferido nas vendas.
(...)”

Em consulta aos autos originários, tem-se decisão proferida em 17/07/2022, pelo juízo
a quo,
na qual recebeu a denúncia e apresentou os seguintes fundamentos para decretar a prisão preventiva do acusado e demais réus:

“
(...)
- Dos pedidos de prisão preventiva e revogação dos decretos

Pugna o “parquet” pela prisão preventiva dos denunciados Getúlio, Ralph, William e Felipe, bem assim pela liberdade de Thamiris, com as condicionantes já frisadas em parecer outrora emitido à fl. 492 – V.3.

Neste passo, em relação a segregação cautelar dos denunciados
relativamente a este feito
, necessário frisar que os fatos processados não fogem ao conhecimento desta magistrada, porquanto em procedimento cautelar criminal distribuído perante este Juízo, autos nº 0000583-19.2022.8.08.0065, por este Juízo fora ordenada a prisão preventiva dos ora denunciados, após a representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público.

Assim, ao analisar a vasta documentação que acompanha a peça acusatória, especialmente os termos de declaração dos denunciados, a documentação juntada pela cooperativa lesada, além do relatório preliminar dos dispositivos do custodiado Felipe (fls. 233/250), verifico que a materialidade e os indícios de autoria se encontram evidenciados, não surgindo a partir daquela decisão, tampouco neste feito, qualquer alteração substancial que justifique a soltura dos denunciados neste momento, restando hígidos e presentes, portanto, os requisitos para a prisão preventiva já visualizados por esta magistrada outrora (fls. 179/181 e 200/202), bem assim aqueles estampados no art. 312 do Código Penal.

Isto posto, presentes os requisitos do art. 312 do CPP e sendo as medidas cautelares diversas da prisão inadequadas e insuficientes (art. 282, §6º, do CPP), DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA dos acusados GETULIO DOS REIS PEREIRA, RALPH VIEIRA BRISSON, FELIPE BONIFÁCIO DE ASSIS e THAMIRIS FORTUNA, já qualificados, nos termos do art. 311 do CPP.

Serve a presente decisão de mandado de prisão preventiva, fixando como prazo de sua validade a data de 14.07.2034, tendo em vista o prazo prescricional previsto para apena máxima em abstrato do delito imputado.

DILIGENCIE-SE quanto à sua inserção no Banco Nacional de Mandados de Prisão e no sistema informatizado de presos provisórios, para fazer constar como referência a segregação cautelar dos réus vinculada aos presentes autos, e não mais àqueles (autos nº 0000583-19.2022.8.08.0065). CERTIFIQUE-SE a providência adotada.

Especialmente
no que pertine a denunciada Thamiris,
ratifico
os termos da decisão proferida às fls. 511/513, V.3, que deferiu a sua prisão domiciliar mediante o recolhimento de fiança e cumprimento de medidas cautelares. Consigno outrossim, que embora sua defesa tenha pugnado pela dispensa da fiança, invocando, para tanto, recomendação do nosso Tribunal Capixaba, necessário consignar que é preciso ponderar caso a caso se o valor fixado é condizente com a situação financeira do réu e, a partir dessa ponderação, analisar se a prisão se tornou ilegal em decorrência do tempo em que o acusado está preso tão somente pelo não pagamento da fiança.

No caso em análise, além da custodiada estar representada por advogado particular e não pela Defensoria Pública, sendo o ora peticionante o segundo que lhe patrocina nestes autos, há indicativos outros de que possui certa condição financeira e, portanto, inclinam a necessidade de manutenção da fiança, inclusive no mesmo valor. Ademais, Thamiris declarou às fls. 46/48 que esteve em outra ocasião na cooperativa lesada, tendo se passado por terceira pessoal e procedido a venda de 260 sacas de café, recebendo a quantia de quarenta mil reais por isso, o que foi, inclusive, ratificado por seu companheiro Ralph na declaração de fls. 55/57, o qual também recebeu quarenta mil reais, circunstâncias ratificadas por Getúlio às fls. 65/67.

Nesta toada, considerando a natureza das infrações imputadas a denunciada, o dano de alta monta mencionado nos autos, além da presumível situação financeira da custodiada, bem como e principalmente que o valor arbitrado está em perfeita consonância com os parâmetros legais,
INDEFIRO
o pedido de fls. 531/537.
(...)”

Pois bem.

Analisando detidamente os autos não vislumbro a possibilidade de acolhimento das pretensões do paciente.

Sabe-se que a
ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que inadmite dilação probatória, sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, verifico que a decisão prolatada pela autoridade coatora se projetou para o campo dos fatos com a judicialidade que se requer, apontado de forma detalhada a presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar à luz do que preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal, em razão da materialidade do delito; dos indícios de autoria; para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Além disso, registro que,
na forma do art. 312 do CPP,
a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como
garantia da
ordem pública
, da
ordem econômica
, por conveniência da
instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares
fumus comissi delicti e periculum libertatis
.

Na presente hipótese, verifico que a manutenção da prisão preventiva do acusado configura-se medida para garantia da ordem econômica, diante dos evidentes indícios de autoria nos crimes aos quais foi acusado.

Inclusive, mister destacar que
o próprio acusado declara, em
depoimento prestado à autoridade policial, a sua reiteração na prática delitiva tipificada pelo art. 171 do Código Penal. Vejamos o teor de seu depoimento:

“
(...)
QUE no mês de maio, há aproximadamente uns 20 dias esteve no mesmo escritório que foi abordado hoje e fez a negociação de aproximadamente 400 (quatrocentas) sacas de café; que THAMIRIS estava na negociação, e também se passou por MAIARA, onde na ocasião não usou qualquer procuração falsa, somente uma carteira de identidade falsa, a mesma apreendida no dia de hoje; que na ocasião recebeu o valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais); que o valor recebido foi diretamente para a sua conta no Banco SANTANDER
(...)” (Id. nº 2950577).

Assim, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte julgado deste Eg. TJES:

“
HABEAS CORPUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA. (...)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada.” (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Quanto a alegação de que o réu possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, relembro o posicionamento do C. STJ acerca do tema:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)”

Como se observa, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para a revogação de prisão preventiva, quando os demais elementos do instituto encontram-se preenchidos. Sendo este o caso dos autos, vislumbro adequada a manutenção da prisão preventiva decretada.
Junto ao tribunal da cidadania foi assentado que:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
2. É idônea a motivação invocada pela Juíza de primeiro grau para embasar a ordem de prisão da paciente, porquanto evidenciou a gravidade em concreto da conduta praticada, considerados a motivação para o cometimento do homicídio, qual seja, eventual guerra entre comando de facções criminosas voltadas ao tráfico de droga - uma delas liderada pela ora insurgente -, bem como o temor das testemunhas em prestar esclarecimentos de autoria. 3. Pelos mesmos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
4. 5. 6. Recurso não provido. (RHC 112.977/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019

Da apuração dos fatos consta que os envolvidos estavam negociando sacas de café, sendo que THAMIRIS se apresentava como MAIARA BRAVO SILVA, usando documentos falsos, bem como GETÚLIO DOS REIS PEREIRA, outro dos envolvidos, apresentou procuração como se fosse LUCIOMAR CASSIANO SILVA. As autoridades foram alertadas por um dos funcionários da COOPERATIVA COOABRIEL que, dias antes havia sofrido o mesmo golpe. Os envolvidos já haviam obtido valores próximos a R$700.000,00 (setecentos mil reais) através de GETULIO que não agia sozinho, inclusive com o auxílio de um funcionário de dentro da cooperativa de prenome “RAMON”. Havia também a participação de FELLIPE BONIFÁCIO DE ASSIS, morador de São Mateus, sendo este que forneceu os documentos falsos aos demais envolvidos.

Nota-se, portanto, que um dos envolvidos se encontra foragido, este pertencente aos quadros da cooperativa que fora alvo em momento pretérito da mesma ação dos demais envolvidos, no que se desponta cristalina a garantia da ordem pública.

Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169).”

De forma didática extraio esse entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECEPTAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA. 1. Correta a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, com fundamento na gravidade da conduta e na periculosidade do agente, evidenciada no caso concreto pelo modo de ação, a demonstrar a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 2.3. Ordem denegada. (Acórdão 1265372, 07158776920208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E, ainda, que consideradas as condições pessoais do paciente, já fixou-se, junto a esta corte, o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Como se sabe, o rito do habeas corpus
“
pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado”

(STJ, AgRg no HC 534.499/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020).

Desta forma, coerente com a necessidade de instrução do feito, pela existência do
fumus comissi delict
e o
periculum libertatis
, cabalmente demonstrado nos autos, deve ser mantida irretocável a decisão combatida no presente remédio constitucional, eis que não restou patenteada a coação ilegal a liberdade do paciente.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar a suposta ilegalidade, deve-se privilegiar a confiança do juízo do conhecimento, uma vez que mais próximo dos fatos que ensejaram a prisão preventiva (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100200076436, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador:
1ª
CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 05/05/2021, Publicação: 21/05/2021).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006371-27.2022.8.08.0000

PACIENTE: GETÚLIO DOS REIS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE JAGUARÉ-ES – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS –

DECISÃO FUNDAMENTADA – MANIFESTAÇÃO PONTUAL DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE -
GARANTIA DA
O
RDEM PÚBLICA – EXISTÊNCIA DE DELITO PRÉVIO PERPETRADO COM O MESMO
MODUS OPERANDI –
INVESTIGAÇÕES – ILEGALIDADE -
PROVA NÃO PRÉ-CONSTITUÍDA
-
ORDEM

DENEGADA
.

1
. Segundo
prescrição normativa do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal
.

2
.
A
decisão foi bem fundamentada, extraindo os contornos da demanda, das condutas perpetradas e da necessária segregação da liberdade do paciente
.

3. A gravidade do delito considerada
n
a decisão
, mormente pela ausência da prova pré-constituída pelo impetrante
em favor do paciente, privilegia a análise perpetrada pelo magistrado singular nos autos.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR
a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em _27_/_10_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.